Tribunal: STF
Processo: RE 80015
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 308, IV, DO
REGIMENTO INTERNO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, SEGUNDO
A FORMA ESTIPULADA NA SÚMULA N 291. APLICAÇÃO TAMBÉM DAS SUMULAS 282
E 356. RECURSO NÃO CONHECIDO.